Tribunal: TJDFT
Processo: 0705666-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
I. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, mormente quando inexistentes vícios no acórdão recorrido.
II. Negou-se provimento ao recurso.